Tribunal: CARF
Processo: 10166.909748/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.909748/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.909748/2012-82
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19492.68294.140308.1.3.02-9525, em 14.03.2008, e-fls. 56-
63, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$36.770,69 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2006,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 145-150
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
37.036,48 [...]
37.036,48
CONFIRMADAS [...]
9.289,54 [...]
9.289,54

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 36.770,69
Valor na DIPJ: R$ 36.770,69
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 37.036,48 IRPJ
devido: R$ 265,79
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 9.023,75
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
19492.68294.140308.1.3.02-9525 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP 06270.79714.210610.1.3.02-4566 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-102.630, de 27.11.2019, e-fls. 74-93:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio, no valor adicional de R$ 5.857,57, e
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.12.2019, e-fl. 95, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.01.2020, e-fls. 97-109, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E DA
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DA CSLL POR OUTROS
MEIOS QUE NÃO SEJA A DIRF
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção indevida ou a
maior de IRPJ ou de CSLL, sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição, poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ e da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, nos termos do art. 74 da Lei
9.430/96, regulamentada no âmbito da RFB pela Instrução Normativa 1.717/2017 em
seu art. 235.
Pela previsão normativa, é esclarecido que na composição do saldo negativo de
IRPJ e da CSLL, são incluídas todas as parcelas pagas por terceiros em seu nome
(retenções), através de antecipação ao longo do ano-calendário. Por esse ângulo, os
resultados auferidos e que deram origem às retenções do IRRF devem
obrigatoriamente integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração
com base no lucro real, por conta de as receitas integrarem a base do IRPJ, o IRRF é
considerado antecipação do devido ao término do período de apuração.
Nessa linha lógica, o Recorrente, ao executar serviços/vendas, emitir notas
fiscais e receber os respectivos pagamentos, sejam as fontes pagadoras pessoas
jurídicas de direito privado, ou órgãos públicos, autarquias e fundações da
administração pública federal, está sujeita a retenção na fonte, cuja natureza para fins
de apuração do Lucro real é de antecipação, conforme previsão nos arts. 714, 717 e
720 do RIR/18 (Decreto no 9.580/18).
De fato, observado que o Recorrente individualiza as notas fiscais com o
respectivo destaque das retenções; demonstra as movimentações financeiras em sua
conta bancária e indica a conta contábil, no qual os tributos foram retidos em razão de
prestação de serviços, torna-se suficiente para confirmar os valores de retenções
sofridas, independentemente de sua fonte pagadora ter cumprido com sua obrigação de
declarar ao fisco na respectiva DIRF– Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte. [...]
Portanto, conclui-se que devem ser apreciados os fatos e fundamentos ora
apresentados para que, assim, a exigibilidade dos valores não confirmados de IRPJ,
seja extinta em razão da demonstração da certeza e liquidez por outras provas do
indébito tributário atinente aos recolhimentos do IRPJ.
Considerando o atual posicionamento do Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais quanto a possibilidade de que o Recorrente possa provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega, ainda que não
tenha recebido o comprovante de retenção, passamos a comprovação detalhada
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

referente a cada uma das operações que constam como retenções não confirmadas no
presente acórdão.
IV
-
FONTE
PAGADORA:
AGENCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) – CNPJ: 02.030.715/0001- 12
Visando a comprovação de que efetivamente sofreu as retenções que alega,
considerando a possibilidade de que o Recorrente possa provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, cumpre-nos informar que a retenção está devidamente
formalizada sistemicamente, através do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), conforme já comprovado pela Recorrente, no
âmbito de Manifestação de Inconformidade, cujo documento não foi aceito pela
Receita Federal à época, em virtude de ausência de assinatura.
Vale ressaltar que o SIAFI é o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal que consiste no principal instrumento utilizado para registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Governo Federal6.
Nesse sentido, visando comprovar, de maneira inequívoca a retenção
efetivamente sofrida, a Recorrente solicitou à fonte pagadora ANATEL, CNPJ
02.030.715/0001-12, que assinasse o comprovante de rendimentos ora fornecido,
extraído do SIAFI, de maneira a evidenciar a existência de seu direito creditório,
conforme segue em anexo.
A planilha abaixo demonstra, de maneira cristaliza e objetiva, os valores retidos,
destacando, inclusive, o montante de IRPJ de janeiro (R$2.160,00) e março
(R$4.320,00) de 2006, totalizando R$6.480,00, os quais não foram reconhecidos pela
RFB, entretanto, as retenções são plenamente comprovadas no presente recurso. [...]
Portanto, em relação às retenções que a Receita Federal considerou como não
confirmadas, relacionadas aos pagamentos efetuados pela ANATEL, CNPJ
02.030.715/0001-12, efetivados no ano-calendário de 2006, a Recorrente apresenta
documento comprobatório, emitido pelo SIAFI, e assinado pela Coordenadora de
Contabilidade da ANATEL, Sra. Catarina da Silva M. Gonçalves, elencando todos os
pagamentos e retenções relacionados à Recorrente, indicando, inclusive, o respectivo
período e código de retenção 6190.
Assim, como se observa pelas informações acima relacionadas, independente da
fonte pagadora não ter cumprido com sua obrigação de enviar adequadamente os
informes de rendimento, a Recorrente, de maneira inequívoca, demonstra a
integralidade dos valores que foram deduzidos no ato da liquidação das notas fiscais
por ela emitidas, concretizando, portanto, o instituto da retenção, motivo pelo qual
pugna pelo reconhecimento do direito creditório.
V - FONTE PAGADORA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) –
CNPJ: 00.509.018/0001-13
As retenções sofridas pela Recorrente, em relação aos pagamentos realizados
pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) – CNPJ: 00.509.018/0001- 13
também não foram confirmadas pela Receita Federal, motivo pelo qual o direito
creditório foi glosado.
O Recorrente apresentou documentos comprobatórios (DARF’s), demonstrando
os valores que foram efetivamente retidos, entretanto, na mesma linha de raciocínio do
tópico anterior, a Receita Federal não admitiu as provas, por ausência de assinatura
[...].
Tendo em vista o atual posicionamento do CARF, já apresentado no presente
Recurso, o Recorrente comprova que efetivamente sofreu as retenções, considerando
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

os meios de provas ao seu dispor. No caso em apreço, os meios de provas são os
próprios documentos de arrecadação (DARF’s), que foram fornecidos pela fonte
pagadora, TSE, mediante relatório extraído do SIAFI [...].
Os DARF’s das respectivas retenções são anexados no presente Recurso e, para
facilitar análise dos julgadores, segue planilha com detalhamento das referidas
retenções.
Vale ressaltar que o Recorrente possui como fontes pagadoras órgãos da
Administração Pública Federal, os quais estão sujeitos ao maior rigor sistêmico no
âmbito dos pagamentos realizados.
Sendo assim, todas as retenções efetuadas, principalmente aquelas que foram
comprovadas pelo presente Recurso, são informações devidamente registradas no
SIAFI, que, ressaltamos, é o Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal que consiste no principal instrumento utilizado para registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Governo Federal, portanto, não pode nem deve ser desconsiderado pela Receita
Federal.
Portanto, em relação às retenções que a Receita Federal considerou como não
confirmadas, relacionadas aos pagamentos efetuados pelo TSE, CNPJ
00.509.018/0001-13, efetivados no ano-calendário de 2006, a Recorrente apresenta
documentos de arrecadação financeira DARF’s, emitidos pelo SIAFI, comprovando
de maneira inequívoca todas as retenções relacionadas à Recorrente, indicando além
dos valores, o respectivo período e código de retenção.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja admitido o presente Recurso
Voluntário, uma vez que tempestivo, e julgado procedente, a fim de que:
a) seja o presente Recurso Voluntario recebido e provido, nos termos do art. 33
do Decreto no 70.235/72;
b) seja reconhecido na sua integralidade o direito creditório da Recorrente, bem
como seja homologada a compensação pleiteada pela Recorrente na parcela recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$21.889,37 (R$36.770,69 – R$9.023,75 – R$5.857,57) referente ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa
jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se
referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer
dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as
alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228
para CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Comprovantes Anuais de Retenção e DARF/SIAFI, e-fls. 32-46 e
115-137.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.946 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909748/2012-82

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 172
DF CARF MF
Original